Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal No. Processo : 0716887-49.2024.8.07.0020 Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator